Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735489-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAS DA SILVA PIRES DO CARMO IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA, KELLY CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 24.5.25, para garantia da ordem pública (ID 75444130, p. 119/22). O pedido de revogação da prisão foi indeferido, em 13.6.25 (ID 75444130, p. 274/9). Sustentam os impetrantes que há excesso de prazo na prisão - o paciente está preso há 94 dias sem que encerrada a instrução. Os laudos periciais dos aparelhos celulares não foram concluídos e não foi designada audiência. Além disso, não reavaliada a necessidade da prisão cautelar, que foi decretada com base em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do crime, sem demonstrar periculosidade que justifique o risco à ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para o caso. Pedem, em liminar, a revogação da prisão. Os requisitos da prisão cautelar foram examinados no HC 0724509-11.2025.8.07.0000, que teve a ordem denegada pela Turma, em 18.7.25, com a seguinte ementa: “Prisão preventiva. Requisitos. Trancamento do inquérito policial. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há justa causa para ação penal; (ii) se presentes os requisitos para prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 4. Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, caracterizada a justa causa, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus. 5. O e. STJ firmou entendimento de que a reiteração delitiva do réu é motivação idônea para caracterizar o risco à ordem pública e justificar a prisão preventiva. 6. A gravidade concreta do crime - paciente e codenunciado foram vistos por policiais em atitudes típicas de traficância e, posteriormente, foram presos em flagrante com porções de cocaína e ampola de hormônio anabolizante em casa, além de atestados, receituários e carimbo médico -, e a reiteração delitiva do paciente - que registra condenações por crimes graves, como homicídio qualificado e roubo e cumpria pena quando foi preso -, justificam a custódia cautelar e revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. IV. Dispositivo 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 244, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022”. Ressalte-se que, em 13.6.25, a prisão preventiva foi mantida porque não houve alteração da situação fática do paciente (ID 75444130, p. 274/9), pelo que resta superada a necessidade de que a prisão preventiva seja revisada pelo juiz de origem (CPP, § único do art. 316). Alegam os impetrantes excesso de prazo, pois o paciente está preso cautelarmente há 94 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 23.5.25, há 94 dias. Não ultrapassado, pois, o prazo de 105 dias para encerramento da instrução criminal. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. A ação penal envolve dois réus, com diferentes advogados. Em consulta ao sistema do Tribunal, verifica-se que a instrução do feito está regular. A denúncia foi oferecida em 30.5.25 e recebida em 13.6.25 (ID 75444130, p. 259/62 e 274/9). Os réus apresentaram resposta à acusação e foram apreciados pedidos de revogação de prisão, absolvição sumária e ilicitude de provas. Em 28.7.25, o juiz de origem declarou saneado o feito e ordenou fosse designada audiência de instrução e julgamento (ID 75444130, p. 451/4). Em 1o.8.25 foi juntado aos autos laudo de perícia criminal relativa ao aparelho celular apreendido (ID 75444130, p. 464/73). Não ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES